Tribunal: TJDFT
Processo: 0728854-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728854-25.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: MIPSA TRANSPORTES LTDA, AGR - ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA - EPP, PREMENGE S/A, COMERCIAL E INDUSTRIAL CARAIBAS LTDA, LE MANS ESTACIONAMENTO LTDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito Titular da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado contra AGR Administração e Participação Ltda. EPP, Comercial e Industrial Caraíbas Ltda., Premenge S.A., Mipsa Transportes Ltda. e Le Mans Estacionamento Ltda., indeferiu o pedido liminar apresentado pelo exequente (ID 133564897 do processo n. 0718552-31.2022.8.07.0001). Nas razões recursais (ID 38799895), o agravante relata que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado na origem diz respeito à execução de título extrajudicial n. 0702365-21.2017.8.07.0001, por meio da qual busca que a ETEC Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. satisfaça dívida decorrente de cédula de crédito bancário, com valor de R$3.136.001,00 (três milhões, cento e trinta e seis mil e um reais). Narra que não foram localizados bens e ativos passíveis de constrição, apesar das buscas realizadas. Alega que “a executada ETEC Empreendimentos Imobiliários Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda. (CNPJ n. 00.505.321/0001-48) foi constituída em 31/12/2004 no ramo de construção de rodovias e ferrovias, sendo administrada/dirigida por Gustavo Feu Ferreira Dias (coexecutado), Adriana Feu Ferreira Dias Muniz (coexecutada) e seus sobrinhos Beatriz Feu Carvalho, Luisa Feu Carvalho, Felipe Feu Ferreira Dias Carvalho e Laura Feu Carvalho”. Nesse ponto, expõe que a referida pessoa jurídica está em recuperação judicial, com inúmeras pendências financeiras, e “é integrante de grupo econômico familiar constituído de outras empresas (livres de pendências financeiras) sediadas no mesmo endereço, com objeto social idêntico/similar, com quadro societário constituído pelos avalistas da execução originária e seus familiares”. Destaca que a pessoa jurídica AGR Administração e Participação Ltda. faz parte da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade – ajuizada sob n. 0017038-52.2016.8.07.0015 –, em que Adriana Feu Ferreira Dias Muniz teria confessado expressamente a confusão patrimonial entre as sociedades do grupo econômico. Considera caracterizado o abuso da personalidade jurídica previsto no art. 50 do Código Civil. Afirma que “os sócios passaram a concentrar os bens disponíveis no capital social das demais empresas ativas”, motivo pelo qual conclui “que a constituição das outras sociedades possui a finalidade desvirtuada de manter todo o patrimônio, enquanto a empresa Executada se encontra no cenário de insolvência”. Informa que a AGR Administração e Participação Ltda. possui 12 (doze) imóveis decorrentes de transferências de propriedade realizadas pela pessoa jurídica executada (ETEC) e de cessão de uma das empresas integrantes do grupo econômico (Sermec Serviços Mecanizados e Automotivos Ltda.). Ressalta que “o objeto social das Requeridas perante a Junta Comercial é exatamente o mesmo ou complementar (ramo de prestação de serviços financeiros, como consultorias, agenciamentos de negócios, empréstimos e demais atividades auxiliares ou complementares aos serviços financeiros) e foram criadas após o inadimplemento do contrato e ajuizamento da execução, bem como da recuperação judicial dos devedores”. Indica urgência para que o patrimônio das agravadas seja alcançado, em razão “dos riscos dos Executados e Requeridos do grupo econômico cometerem mais atos fraudulentos a fim de obstruir, e mais uma vez, ocultar os meios encontrados pelo Exequente em satisfazer a dívida, dilapidando os ativos a terceiros”. Sustenta que a constrição cautelar servirá apenas ao propósito de evitar novas fraudes e garantir o resultado útil do processo executivo, sem causar danos à parte executada ou às agravadas. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar, de plano, o arresto cautelar dos ativos financeiros vinculados às empresas requeridas”. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido. Preparo recolhido (ID 38799901). Os autos vieram a esta Relatoria em razão da prevenção relacionada à apelação n. 0722348-06.2017.8.07.0001 e aos agravos de instrumento n. 0715113-54.2018.8.07.0000, 0704029-22.2019.8.07.0000, 0743714-02.2020.8.07.0000, 0752945-53.2020.8.07.0000, 0712378-43.2021.8.07.0000, 0717297-75.2021.8.07.0000 e 0724545-92.2021.8.07.0000. É o relato do necessário. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Em relação à antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do diploma processual civil estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. Com base nesses pressupostos, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Para compreender o caso, é pertinente transcrever o relato e os fundamentos apresentados na decisão agravada: [...] Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica com o qual pretende o banco requerente que as empresas que compõem o mesmo grupo econômico da ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA respondam pelo débito em aberto objeto do processo de Execução n. 0702365-21.2017.8.07.0001. A título de liminar, a parte autora requer o arresto on line de valores dos requeridos. Com efeito, o arresto nada mais é do que “uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória” (MARINONI, Luiz Guilherme. Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2018), sendo certo que a medida somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caracterizado pela demonstração de dilapidação de patrimônio ou insolvência iminente do devedor. Especificamente em se tratando de medida de arresto na fase inaugural de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nada obsta, de fato, a pré-penhora dos bens particulares das pessoas a serem atingidas a fim de que seja salvaguardado o direito ao crédito do requerente/exequente. Todavia, para que essa medida prévia seja deferida, faz-se necessária prova contundente da dilapidação patrimonial, das fraudes cometidas e da confusão existente entre os patrimônios das pessoas jurídicas e físicas, sobretudo diante da excepcionalidade da própria superação episódica do manto protetor da pessoa jurídica devedora. No caso, não está demonstrado, de plano, haver risco ao resultado do processo, tratando-se de questão que não prescinde de maiores esclarecimentos no curso deste incidente, somente viabilizado com a citação dos requeridos, em prestígio ao devido processo legal. A fundamentação genérica, pautada na existência de título executivo e na suspeita injustificada de ocultação de patrimônio, a par de servir como indícios que motivam a instauração o incidente, não autoriza a adoção de medidas assecuratórias para redirecionamento dos atos de expropriação ao patrimônio de outras empresas antes do contraditório. Neste sentido, confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCEDIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PLEITO DE TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A simples afirmação de que a empresa devedora acabará dilapidando ou escondendo o seu patrimônio para frustrar o pagamento do débito não possibilita o deferimento de medida de tutela de urgência, uma vez que somente poderá ser deferida quando comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC. 2. Somente pode ser determinada a tutela de urgência se houver relevantes indícios de que dilapidação do patrimônio e a certeza de que os fatos ocorreram conforme narrado. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1233514, 07125210320198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “(...) Conquanto deflagrado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens dos sócios da executada e das sociedades empresárias integrantes do mesmo grupo econômico que poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal. (...)” (Acórdão 1211137, 07101081720198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, a tutela de urgência requerida. Além disso, a publicidade do processo judicial é a regra no ordenamento jurídico pátrio, somente podendo ser restringida, conforme artigo 5o, inciso LX, da Constituição Federal, “(...) quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem”. É dizer, a publicidade dos atos judiciais só pode ser limitada às partes se for para preservar a intimidade dos interessados e se esse sigilo não prejudicar o interesse público à informação. No caso, contudo, o requerente não declinou concretamente as razões pelas quais requer a confidencialidade dos atos judiciais, não bastando para excepcionar a regra geral a intenção de preservar a efetividade de eventual penhora a ser realizada. Portanto, exclua-se a anotação de sigilo dada ao feito. Quanto ao mais, com fundamento no art. 133 do CPC, admito a petição inicial. Expeça-se mandado de citação aos requeridos, por meio de AR, para se manifestarem, bem como para requererem as provas cabíveis, nos termos do art. 135 do CPC. [...] Nas razões recursais, o agravante impugna o pronunciamento judicial acima transcrito. Requer antecipação dos efeitos da tutela recursal para “determinar, de plano, o arresto cautelar dos ativos financeiros vinculados às empresas requeridas”. Apesar da relevância dos argumentos apresentados pelo recorrente, não se constata, neste juízo de cognição sumária, os elementos necessários para deferir o pedido liminar apresentado na peça de interposição do recurso. Conforme destacado na decisão recorrida, embora o agravante tenha apontado indícios de confusão patrimonial e desvio de finalidade da pessoa jurídica executada, estes elementos são insuficientes para amparar a determinação de arresto dos bens das sociedades empresariais ora agravadas, sobretudo daquelas que não participaram do negócio jurídico e da execução que deram origem à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Somente com a instrução do incidente, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, será possível apurar se, de fato, as pessoas jurídicas fazem parte do mesmo grupo econômico e se foram constituídas como meio de lesar os credores da parte executada. Cabe assinalar que, nesta análise inicial, não há evidências de dilapidação ou ocultação patrimonial capazes de demonstrar risco ao resultado útil do processo ou possibilidade de prejuízo à exequente/agravante caso o arresto não seja deferido. Portanto, ao menos nesta fase de cognição limitada, própria do momento processual, não estão presentes os requisitos aptos a viabilizar a medida cautelar pleiteada. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão principal do agravo, o debate ora incitado será analisado com a profundidade que o caso requer quando do julgamento do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. 3. Com esses fundamentos, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme art. 1.019, II, do CPC. Ao final, retornem conclusos. Brasília, 1 de setembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora